Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-97.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA FIRME. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERDIMENTO DA ARMA E DAS MUNIÇÕES. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DA FIANÇA. COMPETÊNCIA DA VEP.
I - Inviável a absolvição quando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pela confissão do réu, corroborada pelas declarações policiais, de testemunha e de informante.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Segundo o Decreto no 11.366/2023, vigente na data do fato, estava suspenso o porte de trânsito de arma de fogo municiada por CACs, inclusive no trajeto da residência até o estande de tiro, devendo o agente realizar o transporte desmuniciado, com as munições acondicionadas em recipiente próprio e separado da arma, bem como portar certificado válido e guia de tráfego.
IV - O réu, embora registrado como CAC, transportou arma municiada, não trazia a guia de tráfego, e além disso, desviou o trajeto de casa, passando em local diverso para deixar uma amiga, estando devidamente configurado o crime do art. 14 do Estatuto do Desarmamento.
V - O perdimento da arma e munições configura efeito inafastável da condenação, nos termos do art. 91, II, “a”, do CP e art. 25 da Lei no 10.826/2003.
VI - A restituição da fiança não perdida, após o trânsito em julgado da condenação e os pagamentos devidos, deverá ser pleiteada perante o d. Juízo das Execuções.
VII - Recurso conhecido e desprovido.